Tribunal: TJDFT
Processo: 0715929-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715929-23.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: BRUNO SABOIA CARDOSO, SUYANE FRANCA ALVES, ALGEMIRO CAMILO DOS SANTOS FILHO, PAULO EDUARDO DE SOUSA DIAS, MARCOS AURELIO OLIVEIRA DOS SANTOS, JHONATA SILVA ARAUJO, LUCAS GUALBERTO FRANCA, MARINA PEREIRA MACHADO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Diante da manifestação de ID 75150149 requerendo dilação de prazo, concedo derradeiro prazo para o réu apelante (BRUNO SABOIA CARDOSO) apresentar as razões do recurso de apelação. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de agosto de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora